Tribunal: STF
Processo: ARE 1406152
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 58):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A análise do recurso de revista revela o descumprimento da regra contida no art. 896, § 1º-A, IV, da CLT, segundo a qual cabe à parte, sob pena de não conhecimento, “transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão”. Importa frisar que esta Casa, interpretando o dispositivo, tem entendido ser indispensável, para a finalidade do cotejo e verificação da ocorrência da omissão mencionada no preceito legal, a transcrição também do v. acórdão que julgou o recurso principal, a fim de que se possa averiguar se as questões objeto da insurgência já haviam ou não sido enfrentadas quando do exame originário. Precedentes. Na hipótese, a parte agravante deixou de transcrever, no recurso, o excerto do acórdão principal e o trecho dos embargos de declaração, em descumprimento ao previsto no preceito legal, o que inviabiliza o processamento da revista, quanto à apregoada preliminar de nulidade. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Precedentes. Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. Agravo não provido. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A questão referente à legalidade do contrato de associação, em razão da livre e espontânea vontade e da ausência de vício de consentimento, não foi objeto do acórdão regional, o que impede a análise por parte desta Corte, ante a incidência do obstáculo contigo na Súmula nº 297 do TST. Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. Agravo não provido. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O e. TRT, com esteio no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que houve fraude aos direitos trabalhistas da reclamante, criando-se “mero subterfúgio para mascarar a verdadeira relação de emprego”. Consignou que a reclamante “estava sujeita à subordinação jurídica, não dispunha de autonomia e não recebia participação nos lucros, resultados, pro labore', nem honorários de sucumbência”, demonstrando “a existência de relação de emprego em fraude à legislação do trabalho”. As razões veiculadas no recurso de revista, por sua vez, estão calcadas em realidade fática diversa. Nesse contexto, para se chegar à conclusão pretendida pela reclamada, de que a “obreira conduzia sua atividade profissional, inclusive contratando terceiros para atender suas demandas particulares, se caracterizando como profissional autônoma”, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que impossibilita o processamento da revista, ante o óbice da Súmula nº 126 desta Corte Superior. Constata-se, ainda, que a questão não foi decidida pelo Regional com base nas regras de distribuição do onus probandi, mas sim na prova efetivamente produzida e valorada, o que revela a impertinência da alegada ofensa ao art. 818, I, da CLT. Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. Agravo não provido. HORAS EXTRAS. ADVOGADO CONTRATADO APÓS A LEI Nº 8.906/94. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O e. TRT afastou a hipótese de dedicação exclusiva de advogado empregado, ante a ausência de previsão contratual. Dessa forma, tal como proferida, a decisão regional está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, após a Lei nº 8.906/1994, faz-se necessário o ajuste expresso acerca da adoção do regime de dedicação exclusiva para o advogado empregado. Nesse contexto, estando a decisão regional em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte, incide a Súmula nº 333 desta Corte e o art. 896, § 7º, da CLT como obstáculos à extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito. Assim, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. Agravo não provido. MULTA DO ART. 477, §8º, DA CLT. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 896, §1º-A, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A parte limitou-se a transcrever, nas razões recursais, os trechos que entende representar o prequestionamento das matérias trazidas, não estabelecendo, no entanto, o necessário confronto analítico entre os referidos excertos e o dispositivo legal invocado na revista. Ocorre que, ao assim proceder, não atendeu ao que estabelece o art. 896, § 1º-A, III, da CLT, o qual dispõe ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento, “expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte”. Com relação à divergência jurisprudencial, também não foi obedecido o art. 896, § 8º, da CLT, uma vez que a parte deixou de evidenciar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. Ante a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido, com imposição de multa e determinação de baixa dos autos à origem”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 61), foram rejeitados (Doc. 66).



    No apelo extremo (Doc. 69), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, FRAGATA E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, ainda, violação ao ato jurídico perfeito, à validade do negócio jurídico e à boa-fé objetiva, bem como aos arts. 5º, II, XVII, XVIII, XXXVI, LIV e LV; e 8º, da CF/1988; e aos arts. 104 e 113 do Código Civil, sustentando, em síntese, que (Doc. 69, fls. 14-15):



    “[...] o Egrégio Regional, no venerando acórdão recorrido, ao decidir pela mantença da sentença de primeiro grau em relação à declaração de relação de emprego entre as Partes, o fez, data vênia, com base em ilações que não encontram qualquer respaldo nos autos, eis que a Recorrida em nenhum momento se colocou como hipossuficiente perante o Recorrente e, repita-se, jamais questionou nessa demanda os requisitos de validade de sua associação com este. 



    25. Note-se, Eméritos Julgadores, pela leitura v. acórdão regional, que a tese daquele Colegiado é de que o vínculo de emprego deve ser reconhecido mesmo na hipótese de ter sido firmado livremente contrato de associação pela advogada (Recorrida) e na forma autorizada por lei. 



    […]



    Logo, permissa vênia, entender como o fez o Egrégio Regional e o C. TST – o que não se espera - , ou seja, de que aquele ato poderia ser sim desconsiderado e que não prevaleceria sobre os fatos que aqueles julgadores reputam ter sido provados, é o mesmo que afrontar, de forma direta e literal, o disposto nos artigos 5º, XVII e XVIII, e 8º da Constituição Federal. 



    […]



    Em outras palavras, pretender vislumbrar regime de emprego no âmbito de uma relação de livre adesão de associação – como ocorreu com a Recorrida – configura uma verdadeira contradição, que não pode ser legitimada pelo Poder Judiciário. Ou se é empregado ou se é associado a um escritório de advocacia!! 



    30. Ignorar um contrato de associação firmado por advogado e regularmente averbado junto à Ordem dos Advogados do Brasil e o direito constitucional da livre associação exercido pela Recorrida no seu ingresso no Recorrente, como se inexistisse a affectio societatis necessária – sendo que a demandante não a nega - , é rasgar caras e certas garantias constitucionais, o que não pode ser admitido de nenhuma forma por esta Suprema Corte”.



    No que diz respeito à ausência dos requisitos para configuração de vínculo de emprego e da distribuição do ônus da prova, aduz que, ao contrário do entendimento firmado na origem, “não pretendeu o revolver do conjunto fático-probatório, mas sim que fosse analisado o claro equívoco na distribuição do ônus da prova” (Doc. 69, fl. 19). No ponto, afirma que “a Recorrida é uma ADVOGADA e que seus atos, como, por exemplo, os dois contratos de associação firmados por ela com a Recorrente, são presumidos como legais e livres de irregularidades jurídicas, tendo em vista o disposto no artigo 2º, § único, item V, do Código de Ética, assinado em 13/2/1995, pelo Conselho Federal da Ordem, incumbiria, portanto, a ela o ônus de desconstituir aqueles atos e não ao Recorrente” (Doc. 69, fl. 19). 



    O RE foi inadmitido, por incidir a Súmula 281 do STF (Doc. 75).



    No Agravo (Doc. 77), a parte alega a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Ministra ROSA WEBER negou seguimento ao RE em razão da Súmula 281/STF (Doc. 87).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 88), foram rejeitados (Doc. 94).



    Interposto Agravo Regimental (Doc. 95), o Ministro EDSON FACHIN, Vice-Presidente, reconsiderou a decisão agravada e determinou a distribuição do processo (Doc. 113).



    É o relatório. Decido.



    No julgamento da Rcl 57.428 AgR, DJe 23/2/2023, julguei procedente o pedido para determinar a cassação da decisão reclamada e julgar improcedente a ação trabalhista 0011287-96.2014.5.01.0007, determinando a extinção do cumprimento de sentença 0100095-33.2021.5.01.0007, em trâmite na 7ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, pelos seguintes fundamentos:



    “Tratando-se de Agravo Interno, admissível a reconsideração pelo Juízo monocrático, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do art. 317, § 2º, do RISTF.



    De fato, baseou-se a decisão monocrática agravada no fundamento único de que o ato impugnado não se ajustaria ao contexto da ADPF 324.



    Entretanto, a partir das razões deduzidas no agravo interno, é a hipótese de reconsideração da decisão agravada.



    A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    O Recurso Ordinário julgado pelo TRT da 1ª Região, fundado na ausência de cumprimento do requisito formal da averbação de contrato de associação nos registros da sociedade (doc. 7, fl. 64/79):



    ADVOGADO ASSOCIADO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. O artigo 39 do Regulamento Geral da OAB permite a associação de advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados, devendo o contrato de associação ser averbado nos registros da sociedade. O descumprimento do requisito formal, além da prova de que o dito associado, na verdade estava sujeito à subordinação jurídica, não dispunha de autonomia e não recebia participação nos lucros, resultados, “pro labore”, nem honorários de sucumbência, demonstra na verdade a existência de relação de emprego em fraude à legislação do trabalho.



    A autoridade reclamada adotou os seguintes fundamentos (eDoc 18, fl. 10):



    “O e. TRT, com esteio no conjunto fático-probatório dos autos, intangível nesta fase recursal a teor da Súmula nº 126 do TST, concluiu que houve fraude aos direitos trabalhistas da reclamante, criando-se ‘mero subterfúgio para mascarar a verdadeira relação de emprego’”.



    A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB, devidamente averbado no registro da sociedade de advogados junto à Ordem dos Advogados do Brasil (doc. 3, fls. 281/292). 



    Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral).



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forme de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADI 324,



    “A Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedente permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante (Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39, do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15, da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral). Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática e, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a ação trabalhista 0011287-96.2014.5.01.0007, determinando a extinção do cumprimento de sentença 0100095-33.2021.5.01.0007, em trâmite pela 7ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.



    Comunique-se o juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023”



    Essa decisão foi referendada pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, em acórdão assim ementado:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB, devidamente averbado no registro da sociedade de advogados junto à Ordem dos Advogados do Brasil.



    3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”.



    Tem-se, portanto, que o presente recurso perdeu o objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente